Tribunal: TJDFT
Processo: 0750388-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Individualização da pena. Revisão criminal julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a condenação é contrária à evidência dos autos e se houve ilegalidade na individualização da pena.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.
4. Salvo em hipótese excepcional de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame de provas ou da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
IV. Dispositivo
5. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STF, RvC 5475/AM, rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 6.11.19. STJ, AgRg no HC n. 919.737/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.